Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017066-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), LUCINETE GONCALVES PEREIRA - CPF: 702.855.191-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA — PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

O prazo fixado de no máximo trinta (30) dias para o fornecimento do medicamento se apresenta consentâneo, pelo que ausente prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a redução do lapso de tempo.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Lucinete Gonçalves Pereira
contra a decisão que, em
ação cominatória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por apresentar
asma predominantemente alérgica (CID 10 J45.0)
, necessita fazer uso do medicamento
omalizumabe
. Ainda, que “
os procedimentos administrativos já foram tomados, mas não surtiram efeito, pois o processo foi aprovado para o fornecimento da medicação à paciente, mas desde 12/01/2024 o medicamento está fora de estoque e não há previsão de seu fornecimento à autora
”.

Assevera que “
o douto julgador de piso entendeu ‘razoável’ fazer a autora esperar outros 30 dias, depois de o Estado Réu ter atrasado em 6 meses o fornecimento de medicamento urgente e essencial à vida da Agravante, como se a possibilidade de morte fosse algo fútil e banal
.”

Requer o provimento do recurso para que seja “
determinado o fornecimento imediato do medicamento para todo o tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não deferida a tutela de urgência, sob pena de bloqueio
.”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 221875188).

Contrarrazões (Id. 224680151).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 226508161), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Ergégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Lucinete Gonçalves Pereira
contra a decisão que, em
ação cominatória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

A impugnação se resume ao lapso de tempo fixado na decisão agravada para o fornecimento do medicamento, máximo de trinta (30) dias.

Lucinete Gonçalves Pereira, com quarenta e três (43) anos de idade, por apresentar
asma predominantemente alérgica (CID 10 J45.0)
, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
omalizumabe
.

O documento médico está a indicar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do medicamento é imprescindível e urgente ao tratamento da agravante:

[...] Em caráter de urgência, urgentíssima, solicito a medicação já previamente aprovada pelo Estado do Mato Grosso pela Secretaria Estadual de Saúde - SES - para sra. Lucinete Gonçalves Pereira, 42 anos portadora de asma bronquica persistente grave (ABPG) há 24 meses pós-COVID [...] necessita urgentemente de imunobiológico omalizumabe 150 mg/ ml - 3 ampolas de 14 x 14 dias iniciais devido às crises severas e repetidas semanalmente com prejuízo da vida social, laboral, mental para referida paciente sra. Lucinete, podendo ter parada respiratória e morte súbida por restrição do driven respiratório devido as crises de mal asmático repetidas reafirmo e dou fé. Portanto nosso pedido é para diminuir o risco de morte da nossa paciente. A periodicidade da medicação poderá aumentar no decorrer do tratamento (para 28x28 dias) ou substituir por outro imunobiológico de classe superior em ação de bloqueios das interleucinas. O tratamento solicitado por 24 meses com reavaliação bimestral do imunologista para ajuste de doses. Ainda permanecerá com corticóides inalatórios, anti-histamínicos e atestados necessários para o tratamento. [...]. (Primeira Instância, Id. 159430384).

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, é no ponto de interesse, do teor seguinte:

[...] Tecnologia: Omalizumabe.

Conclusão Justificada: Favorável.

Conclusão: Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde e existe cobertura assistencial no SUS, para os CID's10: J458 - Asma mista J450 – Asma predominantemente alérgica.

Somos favoráveis até o restabelecimento até restabelecimento do estoque. [...]. (Primeira Instância, Id. 160145348 – fls. 3).

Quanto ao prazo a ser fixado pelo magistrado para cumprimento de decisões judiciais, o Enunciado no 28 da VI Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu:

Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos
ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.

Aliás, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
Na fixação de prazo para cumprimento das determinações judiciais deverão ser observadas as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos pelo Poder Público, bem como a origem ou procedência dos insumos, em consonância com a Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 1007918-60.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 8 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. É assente na jurisprudência pátria o dever dos entes federativos de fornecer medicamentos e custear tratamento de saúde buscando aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, garantindo o direito fundamental à saúde.

2. O Município tem por obrigação manter permanentemente um estoque médio de todos os medicamentos da assistência farmacêutica na Atenção Básica da relação atual em vigor no Município, para garantir o abastecimento regular do munícipe.

3.
No presente caso, deve ser levado em consideração todo o trâmite para a aquisição dos medicamentos e insumos, sendo o prazo de 30 (trinta) dias razoável para o cumprimento da decisão
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 114680/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 24 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Embora dependa do alvedrio do julgador, o prazo para cumprimento do preceito liminar deve guardar relação com a natureza do direito em jogo
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 89659/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

No caso, não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde. Entretanto, entendo que o prazo fixado de no máximo trinta (30) dias para o fornecimento do medicamento se apresenta consentâneo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024